Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714936-35.2019.8.07.0007 RECORRENTE: PRIME VET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME RECORRIDO: TONI JOSE GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO QUE CONSTA EM CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA E EM ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. REVELIA. PRECLUSÃO. 1. Apelação contra a sentença que, nos autos de ação monitória, após reconhecer os efeitos da revelia, julgou procedente o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor originário referente ao cheque inadimplido, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data de emissão do título e juros de mora de 1% a partir da primeira apresentação à instituição financeira. 2. Certidão de “baixa” da empresa fornecida por determinado órgão público não serve para comprovar o efetivo encerramento da atividade empresarial no local onde funciona a empresa e onde entregue o mandado de citação. 3. Não há falar-se em nulidade da citação ocorrida em endereço que, comprovadamente é o da pessoa jurídica, quando o respectivo aviso de recebimento do mandado de citação foi devidamente recebido por pessoa que ali se encontrava, apondo sua assinatura, sem fazer qualquer ressalva quanto ao fato de que estaria recebendo correspondência endereçada à pessoa jurídica que ali não funciona mais. Aplicação da Teoria da Aparência. 4. Válida a citação e consequentemente correto o reconhecimento da revelia, tem-se por preclusas as matérias relativas ao mérito ventiladas na apelação que, por isso, não podem ser conhecidas. 5. Recurso conhecido de desprovido. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 239, 242 e 280, todos do Código de Processo Civil, 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, renovando a tese de nulidade da citação, seja porque foi realizada em endereço onde a recorrente não mais funcionava, como também por ser recebida por pessoa desconhecida que não integra o quadro funcional da empresa; b) artigos 13 da Lei 22.625/1933, 2o e 3o, ambos da MP 2.172-32/2001, pois foram aplicados juros exorbitantes sobre o empréstimo contraído, o que configura agiotagem, fato que autorizaria a inversão do ônus da prova. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com apoio na mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e das Cortes Superiores. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas negativas de vigência aos artigos 239, 242 e 280, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque “Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo”. (AgInt no REsp 1774909/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 1o/4/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020); c) incidência do verbete 83 da Súmula do STJ (AgRg no REsp 1847550/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 2/6/2020). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Igualmente não deve prosseguir a defendida contrariedade aos artigos 13 da Lei 22.625/1933, 2o e 3o, ambos da MP 2.172-32/2001, haja vista que os temas de aplicação de juros abusivos e de inversão do ônus da prova não foram apreciados pela turma julgadora, apesar de terem opostos embargos de declaração. E não foram objeto de análise pelo colegiado porquanto ficou assente que as aquelas matéria estavam preclusas, por ausência de impugnação no momento oportuno. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1630011/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). O recurso extraordinário também não merece transitar, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria em debate. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015